Tribunal: TJDFT
Processo: 0731467-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EXISTENTE. CONTRADIÇÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso da embargante, reconhecendo a irregularidade da manutenção da cobrança extrajudicial de débito inexigível por meio da plataforma ré .
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique o aumento dos honorários advocatícios em razão da sucumbência, por equidade.
III. Razões de decidir
3. Os embargos apontam a contradição em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, em consonância com a presença dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: “há contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração, razão pela qual os embargos serão acolhidos.”
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: 07496503420228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível; 07315339220228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; 07343832220228070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023; 07343832220228070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023